Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em São Paulo e ao procurador constituído pelo representante, Sr. Nerylton Thiago Lopes Pereira, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.162/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: G I Empresa de Segurança Ltda. (07.473.476/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em São Paulo - Caixa - Gilog/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF) e outros, representando G I Empresa de Seguranca Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.